Tribunal: TCU
Processo: 031.030/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.030/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Sales Cavalcante (XXX.531.707-XX); Daniel Lacerda Maciel (XXX.773.893-XX); Guilherme de Almeida Gerken (XXX.761.756-XX); Jairo Oliveira Ferreira (XXX.337.026-XX); Joao Nonato Filho (XXX.399.206-XX); Luiz Araujo de Lima (XXX.190.184-XX); Marcos Pereira da Costa (XXX.775.037-XX); Marcos Willames Saboia de Andrade (XXX.895.513-XX); Sergio Ricardo Cavalcanti Sales (XXX.682.608-XX); Valdir Rodrigues Viana (XXX.270.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.